Tribunal: TJDFT
Processo: 0723808-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723808-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: ANTONIO EUSTAQUIO REZENDE D E S P A C H O Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Após, conclusos para prolação de voto. Desembargador Eustáquio de Castro Relator